Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O A parte apelante interpôs recurso de apelação sem a comprovação do respectivo preparo. Intimada para a juntada em dobro (ID 77147813), a parte apresenta tempestivamente o comprovante do recolhimento determinado (ID 775890118). Decido. Por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator